Tribunal: TJPA
Processo: 0819892-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819892-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HILBERT MAIA VILHENA FONSECA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 12/ de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
Hilbert Maia Vilhena Fonseca
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12152502), mediante a qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo singular que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente.

Em suas razões (id. 12380830), o agravante sustenta, em resumo, após breves considerações, que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que é pobre no sentido da lei.

Informa que está sendo patrocinado por advogado privado, devido ser associado do Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará, pagando a esse título o valor de R$68,00 (sessenta e oito reais).

Diz que a simples afirmação de que não tem condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento goza de presunção relativa, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC.

Aduz ter sido vítima de fraude bancária, tendo sido realizadas contratações de empréstimos em seu nome e sem sua anuência, comprometendo, sobremaneira, sua renda mensal.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Petição do agravante informando fato novo, consistente no recebimento de notificação extrajudicial de inclusão de seu nome no SERASA (id. 12687103).

Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome da Dra. Aline de Fátima Martins da Costa Bulhões Lei, OAB/PA nº 13.372, sob pena de nulidade.

Em suas contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da decisão agravada (id. 13124855).

Determinei a inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, o certo é que não basta apenas a alegação de que não teria condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, já que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, reza que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

No caso concreto, não identifiquei documentos que sinalizassem a insuficiência de recursos por parte do agravante, pelo contrário, os documentos constantes na petição inicial (ids. 12120499 a 12120500 do processo de origem), denotam capacidade financeira para fazer face ao pagamento das custas processuais.

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 12 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023